Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-56.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Privilégio.
No furto qualificado, se o réu é primário, de pequeno valor a coisa e a qualificadora for de ordem objetiva, pode ser reconhecido o privilégio do art. 155, § 2o, do CP. Apelação provida.